Tribunal: STF
Processo: ADI 1481
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-14
Data de publicação: 2004-05-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA: REGIMENTO INTERNO:
SUBSTITUIÇÃO DE DESEMBARGADOR. Lei Complementar nº 35/79 - LOMAN -
art. 118, redação da Lei Complementar nº 54/86. C.F., art. 93, art.
96, I, a.
I. - Os Regimentos Internos dos Tribunais de Justiça
podem dispor a respeito da convocação de juízes para substituição de
 desembargadores, em caso de vaga ou afastamento, por prazo superior
 a trinta  dias, observado o disposto no art. 118 da LOMAN, Lei
Complementar 35/79, redação da Lei Complementar 54/86.
II. - Norma
regimental que estabelece que o substituído indicará o substituto:
inconstitucionalidade.
III. - ADI julgada procedente, em parte.